Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-11.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR FATO APURADO NO JUÍZO CRIMINAL. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO. CONSTATAÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
1. Prescrição é causa extintiva da pretensão do direito e corolário da segurança jurídica, a qual existe para que fatos sejam consolidados pelo decurso do tempo, conferindo certeza e estabilidade às relações jurídicas.
2. No caso em exame trata-se de responsabilização civil por fato que ainda está sendo apurado na seara criminal, por isso deve incidir a causa impeditiva do art. 200, do CC, segundo o qual “Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”.
3. No caso concreto ainda não há decisão definitiva do Juízo criminal, por isso afasta-se a prescrição.
4. A causa não está madura, por isso determina-se o retorno dos autos a origem para regular processamento.
5. Apelação conhecida e provida.